Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL CONFIGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nada obstante a pouca segurança dos contratos verbais e dos pagamentos feitos sem documentação adequada e recibo circunstanciado, legítima a ação de cobrança, tendo em vista que a Ré não se desincumbiu de seu ônus de provar o pagamento mediante documento representativo de quitação total ou parcial, feito à pessoa do contratado e não a terceiro.
2. Houve o reconhecimento da contratação, sem, contudo, a demonstração do pagamento do débito, de modo a dar certeza ao juízo de que de fato houve a sua quitação.
3. Recurso não provido.